Tribunal: TJSP
Processo: 1002639-19.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Determinada remessa ao correspondente Colégio recursal. Processo de conhecimento. Ação individual, não coletiva, por isso inserida na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. IRDR, Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Determinada remessa ao correspondente Colégio recursal. Processo de conhecimento. Ação individual, não coletiva, por isso inserida na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. IRDR, Tema 17. Recurso especial não conhecido, por decisão monocrática do relator. Efeito imediato por não ter efeito suspensivo o recurso de agravo interno que foi interposto e ainda pende de julgamento. Consonância com a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, que cumpre observar, quanto à divisão do valor da causa pelo número de autores para efeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.